Tribunal: STF
Processo: ARE 1442749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 227) opostos em 07.08.2023 (eDOC 228) em face da decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso com base na Súmula 287 do STF, tendo em vista que a Recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDOC 226).



    Alega-se, em suma, omissão na decisão recorrida quanto à aplicação do Tema 1.234, da repercussão geral, na hipótese dos autos, sob os seguintes argumentos (eDOC 227, p. 2-5):



    “A decisão foi omissa ao não considerar o recente reconhecimento da repercussão geral no tema nº 1.234 e determinação de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários no leading case RE nº 1.366.243/SC, no bojo do qual será definida tese acerca da “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, in verbis: 



    (...)



    Nesse sentido, o tema nº 1.234 se aplica ao caso em tela que discute o litisconsórcio passivo necessário da União em demanda que versa sobre o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde. Isso porque a presente demanda foi ajuizada inicialmente na Justiça Estadual pelo Ministério Público do Paraná em favor dos interesses da Maria Helena Gonçalves de Oliveira em face unicamente do Estado do Paraná. 



    (...)



    Como se percebe, há identidade entre o presente recurso extraordinário e o Tema nº 1.234 cujo reconhecimento da repercussão geral se deu por meio de decisão publicada em 13 de setembro de 2022, enquanto que presente recurso extraordinário foi interposto em 4 de agosto de 2022 (peça nº 29 a 31, e-STF), ou seja, anteriormente ao reconhecimento da repercussão geral por isso não foi alegado na respectiva peça processual e tratado no Tribunal de origem. 



    Não obstante, trata-se de fato jurídico superveniente sobre o qual deve se manifestar o julgador, inclusive de ofício, em especial quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral (...). 



    Outrossim, foi determinado expressamente, no RE nº 1.366.243/SC (leading case do Tema nº 1.234), o sobrestamento de todos os recursos extraordinários e recursos especiais que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE nº 1.366.243/SC”. 



    Ao final, postula-se o acolhimento dos presentes embargos para que, suprida a apontada omissão, seja determinada a aplicação da sistemática da repercussão geral, “com a reconsideração da decisão e sobrestamento do feito ou devolução dos autos à origem para que se aguarda finalização do julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234)” (eDOC 227, p. 6). 



    O Ministério Público do Estado do Paraná, ora Embargado, apresentou manifestação (eDOC 230). 



    Já o Estado do Paraná, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (eDOC 237). 



     É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Com razão a parte Embargante.



    Com efeito, verifica-se que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234).



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243.



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



    (…)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015.” (grifos nossos)



    Vejam-se os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023, ocasião em que foi ressaltado que, em referido julgamento, não se fez diferenciação entre fornecimento de medicamentos ou de tratamentos médicos, para fins de aplicação de tal orientação:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA



    (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.”



    Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes julgados:



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS).  2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (RE 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.05.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. 1. Não são desconhecidos os constantes esforços do Supremo Tribunal Federal em equacionar a questão da prestação de medicamentos pelo Estado nos três graus da Federação, especialmente, no que tange à aplicação do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE) e, mais recentemente, no mencionado Tema RG nº 1.234, ainda sob análise. 2. No julgamento provisório do Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, em 19/04/2023, o Plenário do STF aquiesceu na adoção de medidas de urgência. 3. Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado. 4. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário, de modo que se afigura recomendável suprimir o comando monocrático que insere a União no polo passivo, a fim de não alterar a competência para a Justiça Federal e, com isso, evitar movimentações possivelmente desnecessárias, ao menos enquanto sobrestado o feito em conformidade com a determinação do e. Ministro Gilmar Mendes no Tema RG nº 1.234. 5. Solução que, além de prestigiar o julgado no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, garante tratamento equânime aos litigantes com relação a todos os processos que tramitam sobre pedido de medicamentos não padronizados pelo SUS, sob pena de receberem tratamento diverso em função da sucessão dos comandos decisórios exarados por este Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, com ordem de remessa do processo à origem, até o julgamento final do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234).” (RE 1.338.906-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão Min. André Mendonça, Plenário, DJe 24.08.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS: TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 60.159-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.08.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS OU NÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NOS AUTOS DO RE-RG 1.366.243 (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL). SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme determinado na ordem de suspensão nacional deferida nos autos do RE-RG 1.366.243 (de minha relatoria), as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde , deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 2. Embargos de declaração opostos pela União e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitados.” (Rcl 49.977-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023).



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão proferida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1234 da repercussão geral, observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente